Tribunal: TJDFT
Processo: 0727058-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727058-04.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Diante da certidão de ID 14472944, pág. 1, informando que não foi possível realizar a intimação pessoal do interessado Renato Bastos Bayão, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das contrarrazões, conforme determinado no despacho de ID 13893249, pág. 1. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator